Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CLAUSULA PENAL. PRÉ-FIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS. VALOR MINIMO. PERDAS E DANOS DEVIDA. DECOTE DA CLAUSULA PENAL. PENA DE BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - Na espécie, tem-se que as alegações deduzidas pelos embargantes, no sentido de que o acórdão teria incorrido em omissão, nada mais são do que a tentativa vã de rediscutir a matéria de fundo, já analisada quando do julgamento do agravo de instrumento, o que não é possível de se realizar na via estreita dos embargos declaratórios.
3 - O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses arguidas pela parte, quando, em tese, os argumentos alinhavados não forem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV, NCPC).
4 – Embargos de declaração desprovidos.